Tribunal: TJSP
Processo: 1004875-17.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. Pedido do autor-reconvindo rejeitado, acolhido o da reconvenção proposta pela ré-reconvinte. Insurgência do autor-reconvindo. Preliminar de anulação do processo por falta de despacho saneador e do proferimento de decisão surpresa. Não cabimento. Incidência da teoria da causa madura (CPC, art. 355, I). Manifestação do autor-reconvindo, ademais, na direção

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. Pedido do autor-reconvindo rejeitado, acolhido o da reconvenção proposta pela ré-reconvinte. Insurgência do autor-reconvindo. Preliminar de anulação do processo por falta de despacho saneador e do proferimento de decisão surpresa. Não cabimento. Incidência da teoria da causa madura (CPC, art. 355, I). Manifestação do autor-reconvindo, ademais, na direção de não ter provas a produzir. Mérito. Autor-reconvindo que já era associado quando do advento da Lei no 13.465/2017. Obrigação inequivocamente assumida. Constitucionalidade da exigência das taxas. Incidência do Tema no 492 do C. Supremo Tribunal Federal, fixado em sede de repercussão geral (RE no 659.911/SP). Despesas de utilização de água. Inexistência de recusa por parte da ré-reconvinte. Cobrança que há de ser feita juntamente com a taxa de manutenção. Livre acesso ao loteamento. Ausência de irregularidade. Portaria de entrada que não ofende a legislação em vigor e tem por escopo garantir a segurança de todos que lá residem. Sentença mantida. Recurso não provido.